Tribunal: TJMT
Processo: 1010284-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010284-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), LUZIA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 345.714.693-49 (AGRAVADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOMINGOS ALVES DA SILVA - CPF: 003.973.901-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA – CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL – MATÉRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM MERO ERRO MATERIAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça,
“
a
exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
”
(
REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021
).

2. Na hipótese, a autarquia previdenciária rediscutir matéria preclusa e questão atinente ao cômputo equivocado da Renda Mensal Inicial, temática que demandaria a dilação probatória, incompatível com o instrumento manejado.

3. Decisão mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Glauber Lingiardi Strachicini, nos autos de n.° 1003325-62.2020.811.0040, em trâmite perante a 4a Vara da Comarca de Sorriso, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 128303426 – processo n.° 1003325-62.2020.811.0040):

“
Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em face do INSS.

Escoado o prazo para impugnação, os cálculos foram homologados, bem como fora requisitado o pagamento nos termos do artigo 535, § 3o, incisos I e II, do CPC.

Mesmo intimadas, as partes não se manifestaram acerca do espelho de RPV/Precatório expedido nos autos.

Fora confeccionado os Alvarás Eletrônicos de levantamento.

Entre um ato e outro, o INSS apresentou exceção de pré-executividade, vez que o valor da RMI está equivocada.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

No que tange ao excesso de execução, entendo que não assiste razão à autarquia, vez que embora a doutrina e jurisprudência admitam a denominada exceção de pré-executividade, esta forma de manifestação na execução só é permitida se estiver diante de vício aferível de plano, que torne nulo o título executivo ou a própria execução, inocorrente no caso.

O argumento da parte executada (valor da RMI) diz respeito a excesso de execução, matéria impugnável via impugnação ao cumprimento de sentença, meio processual adequado a versar sobre excesso de execução (art. 535, IV, do CPC).

Todavia, o INSS, devidamente intimado para se manifestar sobre os cálculos apresentados, os quais já foram homologados por este Juízo (Id. 33477277), deixou o prazo transcorrer
in albis
, operando-se a preclusão, vez que concordou tacitamente ao não impugná-los pela via processual e no momento adequado.

Referido comportamento atraiu a aplicação do art. 507 do CPC: “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO PARA DISCUSSÃO DE MATÉRIAS PRECLUSAS. CRITÉRIO DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A exceção de pré-executividade tem espectro restrito e não é admitida a sua oposição para suprir impugnação não ofertada no prazo devido a fim de submeter a posterior deliberação judicial matérias já alcançadas pela preclusão. 2. De acordo com a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, seguida por este Tribunal, o que é corrigível, a qualquer tempo, é o erro de cálculo, e não o critério de cálculo utilizado para a elaboração da conta. Precedentes.
3. A questão referente à adoção da TR como índice de correção monetária foi definitivamente resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, que a considerou inconstitucional para esta finalidade (ADI 4.357/DF e RE 870.947/SE). 4. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de julgamento de recursos repetitivos (Tema 905/STJ), pacificou o entendimento de que o INPC é o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações de natureza previdenciária. 5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (
TRF1
. AG 0005000-20.2017.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL PEDRO BRAGA FILHO, TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 28/03/2023 PAG.)”.

Com tais considerações,
REJEITO
a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, mantendo os cálculos da parte exequente.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (REsp 1.721.193/SP).

Com a preclusão da presente decisão
, remetam-se os autos ao
ARQUIVO DEFINITIVO,
vez que os valores já foram levantados pela parte exequente (Id. 51341441).

Int. CUMPRA-SE.

(assinado digitalmente)

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito
”.

Contra essa decisão foram opostos
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
(ID. 129321888 – processo n.° 1003325-62.2020.811.0040), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 149534763 – processo n.° 1003325-62.2020.811.0040):

“Vistos/TJ.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos pelo EMBARGANTE alegando, em síntese, OMISSÃO na decisão proferida.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos.

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão ao embargante, pois seus pedidos são fundamentados em matéria que, na verdade, deveria ser alegada na via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em relação à decisão prolatada.

Como se observa, na verdade, estes embargos, embora rotulado como “declaratórios”, tem por objetivo a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência.

Senão, vejamos:

“Não admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343).”

“Os embargos de declaração não devem revestir de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgamento e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato decisório. (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).”

“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC. Recurso especial conhecido em parte e assim provido. (RSTJ 30/412).”

“Não pode ser conhecido recurso que, sob rótulo de embargos declaratórios pretendem substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição. (STJ-1a Turma, REsp 15.774-0-SP-EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).”

“Mesmos nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvidas, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665).”

Ademais, os embargos de declaração não prestam a dirimir as dúvidas do embargante ou responder questionamentos a respeito do comando judicial e sim para suprir omissões, contradições, ou obscuridades.

Neste sentido:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 0057067-69.2010.8.19.0000Embargante: DIDEROT DE FIGUEIREDO E OUTROS Embargado: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI Relatora: DES. CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA DECISÃO Consoante fls. 131/132, o recorrente interpôs os presentes embargos de declaração com a finalidade de pré-questionamento, para a futura interposição de recurso especial e/ou extraordinário. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou contradição do julgado, ou supri-lo de omissão nele observada. Assim, são admissíveis apenas nas hipóteses previstas na lei. Verifica-se, portanto, imprestável a via declarativa para o atendimento da pretensão da ora embargante. Outrossim, não é demais lembrar que os declaratórios não se prestam para questionamentos, mas para dirimir omissões, obscuridades ou contradições. (...). Por estes motivos, nega-se provimento aos presentes embargos de declaração. Rio de Janeiro, de 2011. CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA Desembargadora Relatora. (TJ-RJ - AI: 570676920108190000 RJ 0057067-69.2010.8.19.0000, Relator: DES. CLAUDIA PIRES, Data de Julgamento: 26/01/2011, DECIMA OITAVA CAMARA CIVEL).

Por fim, ressalto que a determinação é baseada no poder geral de cautela conferido ao magistrado, que deve zelar pelas partes, ainda mais se tratando de matéria previdência, onde os jurisdicionados, reiteradas vezes, tem sido ludribriados.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterados os termos da decisão proferida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Sorriso/MT, datado e assinado digitalmente.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito”.

Aduz a parte agravante,
em síntese, que
“
a peça que impugnou o cumprimento de sentença deveria ser recebida como exceção de pré-executividade por veicular tese de violação à ordem pública, passível de correção de ofício
”.

Assevera, nesse contexto, que
“
não há dúvida de que a execução de valores fora do período estipulado pelo título judicial e adotando RMI acima da devida, em desconformidade com a legislação previdenciária, é matéria de ordem pública e incumbe ao Poder Judiciário zelar pela observância ao princípio da legalidade e pelo cumprimento de suas decisões dentro dos limites nas quais foram proferidas
”.

Pontua, ademais, que
“
ao sequer analisar o mérito da exceção de pré-executividade, o Juízo singular menoscabou a possibilidade concreta de prejuízo ao erário, em violação aos artigos 876, 884 e 885 do Código Civil e 345, inciso II, do Código de Processo Civil
”.

Afiança, outrossim, que
“
não há de cogitar em necessidade de dilação probatória na espécie, tendo em vista que, tal qual um mandado de segurança, a prova está pré-constituída com a documentação já acostada nos autos, bastando um simples confronto entre as contas para permitir a análise da exceção de pré-executividade, com a simples conclusão de que a execução se embasa em planilha em desacordo com a legislação e com a coisa julgada
”.

Por essas razões, requer
“
seja dado provimento ao presente recurso para reformar decisão do juízo
a quo
, determinando-se o recebimento da peça como exceção de pré-executividade e o exame de seu mérito, em respeito ao princípio que veda a supressão de instância, por se tratar de matéria de ordem pública e que envolve erro material, que deve ser corrigido para não prevalecer excesso de execução, o que ocasionaria enriquecimento ilícito da parte, sob pena de violação aos artigos 876, 884 e 885 do Código Civil e 4o e 345, inciso II, do Código de Processo Civil, os quais são indicados para fins de prequestionamento, em observância aos Enunciados das Súmulas 282 e 356 do STF e 98 do STJ)
”
(ID. 210370179).

O pedido de concessão de efeito suspensivo recursal foi indeferido (ID. 210647674).

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento do agravo de instrumento, com a condenação da parte agravante por litigância de má-fé, diante do caráter meramente protelatório do recurso interposto (ID. 213560185).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 215190172).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”
, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Glauber Lingiardi Strachicini, nos autos de n.° 1003325-62.2020.811.0040, em trâmite perante a 4a Vara da Comarca de Sorriso, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Extrai-se dos autos de origem que a parte agravada ajuizou
“
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
”,
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, visando ao adimplemento dos honorários de sucumbência no valor de R$ 1.278,23 (mil e duzentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos), das parcelas vencidas na monta de R$ 30.776,51 (trinta mil e setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos), bem como da multa diária que perfaz a quantia de R$ 30.900,00 (trinta mil e novecentos reais).

Intimada para, querendo, impugnar os cálculos apresentados (ID. 33477277 – autos de n.° 1003325-62.2020.811.0040), a Autarquia Previdenciária quedou-se inerte (ID. 37084200).

Na sequência, foram expedidas as Requisições de Pequeno Valor, conforme determinado pelo juízo
a quo
(ID. 41414603/41414609 – processo n.° 1003324-62.2020.811.0040).

Adimplidas as requisições e expedidos os competentes alvarás em favor da parte agravada e seu procurador (ID. 51341445/51341447), o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL apresentou
“
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
”
,
oportunidade na qual alegou excesso de execução, asseverando incoerência no valor da Remuneração Mensal Inicial e no período de cálculo (ID. 52708824 – autos de n.° 1003325-62.2020.811.0040).

O juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (ID. 128303426).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister salientar que a exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias conhecíveis de ofício, ou seja, que não demandem dilação probatória, não podendo ser utilizada como sucedâneo de embargos à Execução.

A propósito,
é assente o entendimento, no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é cabível a alegação de excesso de execução, na exceção de pré-executividade, desde que evidente, ou seja, aferível de plano. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
.

2.
A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes
.

3. Recurso especial não provido. ( REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta

Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021.)

Além disso, a Corte Superior considera que os erros de cálculo são passíveis de correção a qualquer tempo, sem que isso importe em violação à coisa julgada,
quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção, de maneira a afastar qualquer indício de enriquecimento sem causa pelo recebimento de valores acima dos realmente devidos. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA NEGAR SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE.

1. Violação ao art. 535 do Código de Processo Civil não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma clara e fundamentada.

2. A alteração da conclusão do aresto impugnado - o qual afastou a alegada deserção, dadas as peculiaridades do caso - e o consequente acolhimento da tese vertida no apelo nobre pressupõe a revisão dos elementos probatórios colacionados aos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.

3. Consoante a jurisprudência deste Sodalício, observando-se a norma inserta no artigo 463, I, do CPC, os erros de cálculo são passíveis de correção em qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso importe em violação a coisa julgada, quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção, de maneira a afastar qualquer indício de enriquecimento sem causa pelo recebimento de valores acima dos realmente devidos.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 113266 SP 2011/0264188-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2015). (Grifo nosso).

No presente caso, a despeito do que sustenta a autarquia agravante, a discussão sobre o alegado excesso de execução não se refere a mero erro de cálculo, matéria que, de fato, é passível de correção, ainda que de ofício, mas a suposto erro material concernente à Renda Mensal Inicial – RMI, cuja apreciação demanda dilação probatória.

Isso porque, as alegações trazidas pela parte agravante/executada ensejariam a reabertura de nova discussão acerca dos valores executados, o que não se coaduna com a exceção oposta.

Além disso, ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para a apresentação da impugnação, a autarquia previdenciária concordou com o valor homologado pelo magistrado singular.

Para mais, perfaz curial salientar que não prospera a alegação de que foram incluídos períodos incorretos na execução, porquanto, da análise do cálculo de ID. 33266886 (autos de n.° 1003325-62.2020.811.0040), verifica-se que a parte exequente descontou os valores já percebidos pelo segurado falecido.

Dessa maneira, tendo a parte agravante perdido uma faculdade processual relativa à oportuna discordância com os cálculos apresentados pela parte agravada/exequente, anuindo-os tacitamente, não há que se falar em rediscutir critérios de cálculos sobre RMI.

Na verdade, o que pretende o instituto previdenciário é um novo julgamento para a causa, rediscutindo os critérios de cálculo utilizado pela conta homologada, situação que se apresenta manifestamente inadmissível.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA DO EXECUTADO. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR AO FUNDAMENTO DE PRECLUSÃO E QUE ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO CONSTITUI MATÉRIA DE DEFESA. INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA.

1. A exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

2. É firme o entendimento no STJ no sentido de também ser cabível a alegação de excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade, desde que evidente.

3. Ainda, o STJ considera que "os erros de cálculo são passíveis de correção em qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso importe em violação a coisa julgada, quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção, de maneira a afastar qualquer indício de enriquecimento sem causa pelo recebimento de valores acima dos realmente devidos" ( AgRg no AREsp 113.266/SP, DJe 6/11/2015).

4. Alegação de nulidade da execução que se rejeita.

5. Não se acolhe a insurgência quanto à RMI. Não se configura erro de cálculo. Inconformismo que demanda dilação probatória.

6. Índice de juros e correção monetária. Ordem pública. Embora não se admita mudança dos critérios expressamente fixados em título judicial transitado em julgado, constatada a omissão neste, é cabível sua definição em fase de execução, que é a hipótese dos autos.

7. Modificação. Tema 810, STF e tema 905, STJ.

8. Nos cálculos, não foi efetuado o desconto dos valores já recebidos em razão em razão do deferimento da tutela, em que pese expressamente determinado no título. Excesso evidente, que deve ser decotado.

9. O magistrado poderia, até mesmo de ofício, ordenar o recálculo do montante devido, porquanto constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado ao julgado exequendo.

10. Reforma. Acolhimento parcial da exceção. Remessa ao contador. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO”.

(TJ-RJ - AI: 00457947320228190000 202200263181, Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 27/10/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O INSS. DECISÃO QUE REJEITOU À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA. INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA FEDERAL. POSSIBILIDADE DO MANEJO DO INCIDENTE, PARA ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO APRESENTADO PELO CREDOR.
CÔMPUTO EQUIVOCADO DA RMI DO AUXÍLIO-ACIDENTE. INSUBSISTÊNCIA. QUESTÃO ATINENTE AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. TEMÁTICA QUE DEMANDARIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO DEVIDO AO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. PRECEDENTES. DECISUM MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(TJ-SC - AI: 50358895220218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5035889-52.2021.8.24.0000, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 09/11/2021, Terceira Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024